Tribunal: STJ
Processo: 0000093-95.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065463 - PR(2026/0000093-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME BRITO SOBRAL DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL FILIPINI TRISTÃO - SP454423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A REGIÃO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, sob o fundamento de reiteração de pedidos já apreciados em HC anterior.
habeas corpus
2. Paciente condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 875 dias-multa, pela prática do delito previsto no
,
art. 33, caput
combinado com o
da
Em apelação, o Tribunal
art. 40, inciso I,
Lei 11.343/2006.
Regional Federal da 4a Região redimensionou a pena para 5 anos, 11 meses e 28 dias de
reclusão, mantendo o regime inicial fechado e afastando a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
3. Na impetração, buscava-se a concessão da ordem para aplicação da minorante do
tráfico privilegiado e fixação do regime inicial semiaberto. A decisão monocrática
indeferiu liminarmente o
por se tratar de reiteração de pedidos já
habeas corpus
apreciados em HC anterior.
4. No agravo regimental, o agravante sustenta a possibilidade de concessão da ordem de
ofício, alegando que o acórdão impugnado encerra ilegalidade flagrante, ao afastar a
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com base exclusivamente na
quantidade e variedade da droga apreendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da ordem de
ofício em
, diante da alegação de ilegalidade flagrante na dosimetria da
habeas corpus
pena, em razão do afastamento da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
fundamentado exclusivamente na quantidade e na variedade da droga
Lei 11.343/2006,
apreendida.
Documento eletrônico VDA54073315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 07593002-75ef-45a6-a05f-31f6e2962876

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a
reapreciação de teses idênticas em sucessivos habeas corpus, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
7. A decisão agravada não constatou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da
ordem de ofício, considerando que os pedidos já haviam sido apreciados em HC anterior.
8. A quantidade e a variedade da droga apreendida podem ser consideradas para afastar a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme entendimento
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Lei no 11.343/2006, art. 40, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.530.824/SP,
em
DJe de
19/3/2024,
5/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54073315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 07593002-75ef-45a6-a05f-31f6e2962876

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065463 - PR(2026/0000093-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME BRITO SOBRAL DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL FILIPINI TRISTÃO - SP454423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A REGIÃO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, sob o fundamento de reiteração de pedidos já apreciados em HC anterior.
habeas corpus
2. Paciente condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 875 dias-multa, pela prática do delito previsto no
,
art. 33, caput
combinado com o
da
Em apelação, o Tribunal
art. 40, inciso I,
Lei 11.343/2006.
Regional Federal da 4a Região redimensionou a pena para 5 anos, 11 meses e 28 dias de
reclusão, mantendo o regime inicial fechado e afastando a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
3. Na impetração, buscava-se a concessão da ordem para aplicação da minorante do
tráfico privilegiado e fixação do regime inicial semiaberto. A decisão monocrática
indeferiu liminarmente o
por se tratar de reiteração de pedidos já
habeas corpus
apreciados em HC anterior.
4. No agravo regimental, o agravante sustenta a possibilidade de concessão da ordem de
ofício, alegando que o acórdão impugnado encerra ilegalidade flagrante, ao afastar a
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com base exclusivamente na
quantidade e variedade da droga apreendida.
Documento eletrônico VDA54073320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:18
Código de Controle do Documento: b1c353ed-1685-473a-924d-1a644becfa3f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da ordem de
ofício em
, diante da alegação de ilegalidade flagrante na dosimetria da
habeas corpus
pena, em razão do afastamento da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
fundamentado exclusivamente na quantidade e na variedade da droga
Lei 11.343/2006,
apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a
reapreciação de teses idênticas em sucessivos habeas corpus, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
7. A decisão agravada não constatou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da
ordem de ofício, considerando que os pedidos já haviam sido apreciados em HC anterior.
8. A quantidade e a variedade da droga apreendida podem ser consideradas para afastar a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme entendimento
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a
reapreciação de teses idênticas em sucessivos habeas corpus, salvo em casos de flagrante
2.
ilegalidade.
A quantidade e a variedade da droga apreendida podem ser consideradas
para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Lei no 11.343/2006, art. 40, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.530.824/SP,
em
DJe de
19/3/2024,
5/4/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54073320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:18
Código de Controle do Documento: b1c353ed-1685-473a-924d-1a644becfa3f

Trata-se de agravo regimental (fls. 92-96) interposto por GUILHERME
BRITO SOBRAL DE MORAES contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
o
(fls. 87-88).
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da 1a Vara Federal
de
à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial
Guaíra/PR
fechado, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito
previsto no
, combinado com o
da
(fls. 49-
art. 33, caput
art. 40, inciso I,
Lei 11.343/2006
50).
A defesa interpôs apelação ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, que
deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena para 5 (cinco) anos e 11
(onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado,
reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a valoração das
circunstâncias do crime, preservando o afastamento do tráfico privilegiado e a
inabilitação para dirigir veículo automotor, além de fixar a pena de multa em 591
(quinhentos e noventa e um) dias-multa (fls. 15-16; 52-84).
Na presente impetração, buscava-se a concessão da ordem para: (i) aplicação
da minorante prevista no
§ 4o, da
e (ii) fixação do regime inicial
art. 33,
Lei 11.343/2006;
semiaberto (fls. 2-13).
O
foi indeferido liminarmente por se tratar de reiteração dos
habeas corpus
mesmos pedidos já apreciados no HC 986.262/PR.
No agravo regimental (fls. 92-96), o agravante sustenta a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, ao argumento de que o acórdão impugnado encerra
ilegalidade flagrante.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, a fim de que o habeas
seja conhecido e a ordem concedida nos termos formulados na petição inicial.
corpus
Sustenta que a impetração não objetiva o reexame de fatos ou provas, mas a
correção da dosimetria da pena, diante do afastamento indevido da causa de diminuição
prevista no
§ 4o, da
fundamentado exclusivamente na
art. 33,
Lei 11.343/2006,
quantidade e na variedade da droga apreendida. Argumenta que tal motivação contraria a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual esses elementos, isoladamente, não são suficientes para afastar o
reconhecimento do tráfico privilegiado. Requer, assim, o regular processamento do writ
Documento eletrônico VDA54073320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:18
Código de Controle do Documento: b1c353ed-1685-473a-924d-1a644becfa3f

ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício, com o redimensionamento da pena
e o reconhecimento do constrangimento ilegal à liberdade do paciente.
Conforme consignado na decisão agravada (fls. 87‐88), embora o HC
não tenha sido conhecido, afastou-se a possibilidade de concessão da ordem
986.262/PR
de ofício por não ter sido constatada ilegalidade flagrante. Ademais, a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a reapreciação de teses idênticas
em sucessivos
.
habeas corpus
A esse respeito, cito os seguinte julgado:
[...]
3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Superior
Tribunal de Justiça, constata-se que os pedidos de reconhecimento
da nulidade da prova decorrente da violação de domicílio e de
absolvição pelo crime de associação ao tráfico de drogas, já foram
apreciados por esta Corte, no julgamento do HC
de
737.173/SP,
minha relatoria, publicado em
prejudicando o recurso
28/4/2022,
quanto a estes pedidos.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.530.824/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
)
5/4/2024.
Assim, a decisão agravada deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54073320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:18
Código de Controle do Documento: b1c353ed-1685-473a-924d-1a644becfa3f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0000093-3
HC 1.065.463 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20220036537 50018447420224047017 50027298820224047017
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RAFAEL FILIPINI TRISTAO
ADVOGADO
: RAFAEL FILIPINI TRISTÃO - SP454423
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: GUILHERME BRITO SOBRAL DE MORAES (PRESO)
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME BRITO SOBRAL DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL FILIPINI TRISTÃO - SP454423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155155548089854@
2026/0000093-3 - HC 1065463 Petição : 2026/0002150-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:13:14
Código de Controle do Documento: 202600C3-744C-4D2A-9DB6-FC512F522B85